Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-20.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702514-20.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PADARIA COLORADO LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 60437335 e documentos. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora